Tribunal: TJDFT
Processo: 0712391-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. APRESENTAÇÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INÉRCIA DA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA PAGAMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Para fins de incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil é necessário que o devedor seja intimado a efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do caput do mesmo dispositivo.
2. A inércia da parte exequente em cumprir determinação judicial voltada à apresentação de planilha atualizada do débito associada à ausência de intimação da parte executada para pagamento justificam a exclusão da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.